Tribunal: TJDFT
Processo: 0745483-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745483-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA NAME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS JUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA Decisão 1. Mandado segurança com pedido liminar impetrado por Lucia Name contra suposto ato ilegal imputado ao Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos de declaração, aplicou multa de R$ 500,00, com base no art. 1.026, §2o do CPC (proc. no 0730319-71.2019.8.07.0001). 2. Esclarece que foi condenada ao pagamento de multa por recurso protelatório sem advertência ou reincidência na oposição de embargos de declaração e que o valor foi fixado além do teto legal. Aponta a ausência de previsão legal para essa situação e, consequentemente, deficiência de fundamentação. 3. Afirma que não cabe mais recurso com efeito suspensivo, razão pela qual entende que a multa deve ser anulada ou ter sua aplicação suspensa até o trânsito em julgado dos recursos interpostos na ação principal, pois a sua execução provisória irá causar prejuízos financeiros. 4. Pugna pelo deferimento de liminar para suspender o processo principal e a multa aplicada até o trânsito em julgado dos recursos de apelação no processo no 0730319-71.2019.8.07.0001 e de agravo de instrumento na ação no 0706466-02.2020.8.07.000. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O art. 21 do Regimento Interno deste Tribunal atribui às Câmaras Cíveis a competência para julgar mandado de segurança impetrado, dentre outros, contra ato de Juízes do Distrito Federal. 7. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (CF, art. 5o, LXIX). 8. É incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado. Eis o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 9. O contexto fático-jurídico em análise não se enquadra nas hipóteses que admitem mandado de segurança contra ato jurisdicional porque a decisão desafiava recurso próprio (apelação). 10. Apesar de parte informar a interposição do recurso de apelação concomitante à oposição de embargos de declaração no feito principal, é possível complementar as razões da apelação após a integração e modificação da sentença depois do julgamento dos aclaratórios (CPC, art. 1.024, §5o). 12. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reapreciar matérias já decididas, sob pena de afronta à segurança jurídica, ao devido processo legal e à duração razoável das demandas. 13. O direito vindicado também não é manifesto em sua existência, tendo em vista a indicação de dispositivo legal (CPC, art. 1.026, §2o) e jurisprudência deste Tribunal e do STJ para o arbitramento e fixação do valor da multa. 14. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Dispositivo 15. Indefiro a liminar pleiteada, diante da ausência dos requisitos legais autorizadores da medida. 16. Notifique-se a autoridade coatora acerca do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 17. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhado cópia desta decisão. 18. Para viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante, Lucia Name, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício. 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO